Tribunal: TJDFT
Processo: 0744805-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PRÉVIA, MANSA E PACÍFICA. RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU INÉDITOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que se limitou a afirmar tratar-se de pedido de reconsideração, sequer chegando a analisar a nova documentação.
2. Recorrente alega que deveria haver nova decisão sobre o tema, após trazer documentos novos e que não há que se falar em pedido de reconsideração. Em seu ponto de vista, houve alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação inicial do pedido de antecipação da tutela o que permitiria a reapreciação de seu pedido de tutela de urgência.
3. Apesar de o recorrente apresentar documento novo, ou seja: produzido após o proferimento da primeira decisão, referida documentação não revela fatos inéditos, mas apenas reiteração dos fatos já aduzidos e apreciados pelo juízo a quo, tanto que foi mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos.
4. Pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior.
5. Recurso não provido.